Tribunal: TJBA
Processo: 8049471-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049471-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: OSIAS DE SOUSA

Advogado(s)
:
NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e determinou o pagamento da quantia devida, com expedição de alvará após o trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal da parte devedora para aplicação da multa por descumprimento da obrigação de pagar e se a penalidade imposta é excessiva.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, é válida a intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte devedora para o cumprimento da sentença, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

4. A jurisprudência recente do STJ e dos tribunais estaduais tem afastado a incidência da Súmula 410/STJ em casos regidos pelo CPC/2015, reconhecendo a suficiência da intimação do patrono via diário oficial.

5. Não restou demonstrada a alegada excessividade da multa imposta, que se mostra proporcional ao descumprimento verificado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É válida a intimação do advogado da parte devedora para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal para a incidência da multa por descumprimento. A multa fixada em razão do inadimplemento, quando proporcional, deve ser mantida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 513, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 1000019-17.11613-04, Rel. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 07.06.2022; TJGO, AI nº 5654200-66.2022.8.09.0051, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2023.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8049471-57.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO SA
, e, como agravado,
OSIAS DE SOUSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.